Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005056-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), FLORINO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 346.399.341-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005056-09.2026.811.0000

AGRAVANTE:
FLORINO FELIPE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos mensais no valor de R$ 45,80 incidentes sobre benefício previdenciário do autor, vinculados a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja contratação o agravante afirma não ter realizado.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para determinar, em sede liminar, a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação é contestada pelo consumidor.

III.

Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A análise dos autos revela que os descontos questionados vêm sendo realizados desde outubro de 2018, totalizando aproximadamente 88 meses, circunstância que enfraquece a alegação de urgência e afasta a caracterização de perigo de dano atual ou iminente.

O prolongamento da situação fática por período significativo sem impugnação judicial imediata demonstra ausência de urgência apta a justificar a concessão de medida liminar.

A suspensão dos descontos pretendida possui natureza satisfativa e coincide, em grande medida, com o próprio objeto da ação principal, exigindo análise mais aprofundada do conjunto probatório acerca da validade da contratação.

Diante da ausência dos requisitos legais da tutela de urgência, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a medida liminar.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo.

A realização de descontos por longo período sem impugnação judicial imediata enfraquece a alegação de urgência necessária à concessão de medida liminar.

A suspensão liminar de descontos que constitui o próprio objeto da ação pode caracterizar medida satisfativa e demanda análise probatória mais aprofundada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005056-09.2026.811.0000

AGRAVANTE:
FLORINO FELIPE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FLORINO FELIPE DE OLIVEIRA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c reparação por danos materiais e morais c/c repetição do indébito n. 1118756-68.2025.8.11.0041,
que indeferiu a tutela de urgência que visava a suspensão dos descontos mensais do seu benefício previdenciário.

Sustenta que a decisão agravada merece reforma por haver prova suficiente da probabilidade do direito invocado, uma vez que os descontos impugnados, no valor mensal de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) vêm sendo realizados sobre seu benefício previdenciário, a título de suposto empréstimo consignado (Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável), sem que tenha havido, segundo afirma, manifestação válida de vontade ou consentimento informado.

Argumenta que os documentos juntados à inicial, notadamente os extratos bancários, são suficientes para indicar que os descontos têm ocorrido de forma reiterada desde outubro de 2018.

Defende que, por se tratar de verba alimentar, uma pensão por morte que constitui sua única fonte de renda, a continuidade dos descontos compromete substancialmente sua subsistência e dignidade.

Afirma que a jurisprudência dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, vem reiteradamente reconhecendo a plausibilidade jurídica da suspensão imediata dos descontos fundados em contratos não comprovadamente celebrados, especialmente nos casos envolvendo cartão de crédito com RMC.

Postula, ao final, o total provimento do presente agravo, para que seja concedida a tutela antecipada com a consequente suspensão dos descontos vinculados ao RMC – Contrato nº 13895089, relacionado ao Benefício Previdenciário nº 167.165.516-5.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 344934368.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de id. 344983394.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLORINO FELIPE DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor.

Consta dos autos que o agravante sustenta a ocorrência de descontos mensais no valor de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) em seu benefício previdenciário, vinculados ao
Contrato n.º 13895089
, referente a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando ausência de contratação válida ou de consentimento informado quanto à modalidade contratual. Afirma que tais descontos vêm sendo realizados desde outubro de 2018, incidindo sobre benefício previdenciário que constitui sua única fonte de renda, razão pela qual requereu, em sede liminar, a imediata suspensão das cobranças.

O Juízo de origem, entretanto, indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que não restaram demonstrados, naquele momento processual, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão e pela concessão da tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos vinculados ao supramencionado.

Pois bem.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim de se aferir se é cabível, em sede liminar, determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante.

Todavia, analisando detidamente os elementos constantes dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar demonstrados de forma minimamente consistente, ainda que em sede de cognição sumária.

No caso em exame, observa-se que os descontos impugnados vêm sendo realizados desde outubro de 2018, circunstância que revela a inexistência de situação de urgência atual apta a justificar a intervenção liminar do Poder Judiciário.

Com efeito, conforme se extrai das próprias alegações do agravante, os descontos vinculados ao Contrato n.º 13895089 ocorrem há aproximadamente 88 (oitenta e oito) meses, lapso temporal expressivo que, por si só, afasta a caracterização do perigo de dano iminente, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

A jurisprudência tem reconhecido que, quando a situação fática se prolonga por período significativo sem impugnação judicial imediata, enfraquece-se a alegação de urgência, uma vez que o perigo de dano deve ser atual e concreto, não se confundindo com mero inconformismo com a continuidade da relação jurídica discutida.

Ademais, cumpre destacar que eventual provimento do recurso neste momento processual configuraria antecipação do próprio resultado da demanda, pois a suspensão dos descontos corresponde ao objeto principal da ação.

Logo, a concessão da liminar teria caráter satisfativo e poderia comprometer o resultado útil do processo, sobretudo porque a controvérsia acerca da validade da contratação demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório.

Assim, ausentes os requisitos da tutela de urgência, se revela adequada a decisão que indeferiu a medida liminar.

Ao arremate, inexistindo demonstração do perigo de dano e considerando que o eventual provimento do recurso acarretaria efeito satisfativo da própria pretensão deduzida na ação originária, com risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026